Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-75.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800446-75.2022.8.14.0052

APELANTE: KEILISON ALMEIDA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO,
ART.
157, §2º, II e §2º-A, I
, CPB
. RECURSO DA DEFESA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES QUE INTEGRAM O TIPO DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ESSENCIAL PARA O CRIME. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ESSENCIAL PARA O CRIME. INEXISTE DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES NEM IMPREVISIBILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE EXACERBADA. POSSIBILIDADE PARCIAL. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. NECESSÁRIO READEQUAR PENA-BASE DE 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES. CRITÉRIO DE 1/6 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.

P
rova de autoria e materialidade
- A autoria está amplamente comprovada por meio do Auto de Reconhecimento, dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares em juízo.

A prova da materialidade também resta caracterizada pelo Auto de Apreensão e o Auto de Entrega do objeto. Ademais, o réu confessou espontaneamente o cometimento do crime em sede judicial.

2.
Desclassificação do roubo majorado para o roubo simples
- As vítimas são categóricas ao afirmar que foram abordadas com a utilização de arma de fogo, instrumento eficazmente empregado como meio intimidatório. Consequentemente, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fundamento no que dispõe a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Da mesma forma, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, à medida que as vítimas ratificaram a prática do delito na companhia de outros 3 indivíduos, isto posto, desnecessária a identificação do segundo elemento, suficiente apenas a demonstração efetiva no crime.

4. É cediço que, em crimes contra o patrimônio, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima de violência incorpora relevante valor probatório e deve prevalecer sobre a simples negativa do recorrente, pois os ofendidos viram os assaltantes bem de perto, o que facilitou o reconhecimento.

5. Acertado, portanto, a caracterização das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo se a palavra da vítima e prova testemunhal são consistentes a sua comprovação, não autorizando a desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples.

6.
Participação de menor importância
- Não resta comprovado nos autos que o ora recorrente tenha contribuído de forma menos eficiente a ensejar a causa de diminuição de pena. O fato de dirigir uma das motocicletas cercando a vítima e, posteriormente, garantir sua fuga com o comparsa demonstra uma atuação relevante para o sucesso na empreitada delitiva.

7. No caso em tela, não se verifica uma mera conduta acessória apta a reduzir a eficácia causal, ao contrário, no plano concreto, a conduta do apelante contribuiu sobremaneira para o alcance do resultado. Inviável a conclusão em sentido contrário, posto que a coautoria é incompatível com a participação de menor importância.

8.
Cooperação dolosamente distinta -
No que tange o instituto da cooperação dolosamente distinta, inexiste desvio subjetivo entre os agentes, indicando que um dos corréus pretendia integrar a ação menos grave do que aquela efetivamente praticada. Do mesmo modo, não se verifica a demonstração inequívoca da imprevisibilidade do resultado que culminou no ato praticado. No caso, os concorrentes possuíam o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas. Portanto, incabível a diminuição de pena requerida, uma vez que o instituto da coautoria é incompatível com a cooperação dolosamente distinta.

9.
Redução da pena base no mínimo legal
-
Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria. Nesse sentido, o
quantum
condenatório mostra-se exacerbado. Assim, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessária a adequação
.

10. Extraiu-se do
decisum
vergastado que o magistrado singular, empregou 2 circunstâncias judiciais (culpabilidade e as circunstâncias do crime), o que por si só justifica o afastamento da pena base do mínimo legal.

11. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, afirmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

12. Partindo-se do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, faz-se necessário elevar a 8 meses cada vetor desfavoravelmente valorado, num total de 16 meses. Assim, é imperioso modificar a pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4(quatro) meses, acrescentada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

13. Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 do Código Penal e, utilizando-se a fração de 1/6, cabe uma redução de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, adequando-se a pena a 4(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

14. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso imprimiu duas causas de aumento, determinando 1/3 devido ao concurso de pessoas e 2/3 em relação ao uso de arma de fogo.

15. No primeiro caso, acrescenta-se 1 (um) ano, 5 (cinco) meses, 23 (vinte e três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, culminando em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia. No segundo caso, adiciona-se 3 (três) anos, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 9 (nove) dias-multa, convertendo-se a 9 (nove) anos, 10 (dez) meses, 11 (onze) dias e 23 (vinte e três) dias-multa.

16. Sendo assim, reformula-se definitivamente a reprimenda em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias no regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

17. Parcial provimento ao recurso

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KEILISON ALMEIDA DA COSTA,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim.
Mostrou-se inconformado com a r. sentença (ID 87511497) que o condenou
a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa,

pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado)

Nas razões recursais (ID 88759393), a Defesa pleiteia pela desclassificação do roubo majorado para o roubo simples. Também
reivindica seja reformada a dosimetria para incidir as causas de diminuição da participação de menor importância e/ou a cooperação dolosamente distinta. Ademais, reclama a redução da
pena-base no mínimo legal
. Ao final,

pugnou

pelo

provimento da apelação.

Em contrarrazões (ID 89218849),
o órgão ministerial postulou pelo improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26 de setembro de 2022, volta das 16:30 horas, nas proximidades da balsa, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, os agentes supra apontados, ocultaram, em proveito próprio, 01 (uma) bicicleta da marca LOTUS, COR BRANCA, de propriedade de Rafael Gomes de Andrade Filho, sabendo que se tratava de produto de roubo. Consta, ainda, que a mencionada bicicleta foi roubada do seu proprietário Rafael Gomes de Andrade Filho no dia 26/09/2022, volta das 05:20 horas, nas proximidades do Canal lanetama, cidade de Castanhal, pelo denunciado Keilison Almeida da Costa (Cf. auto de reconhecimento de pág. 15 de ID 78806476). No dia, hora e local do fato, uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina, em que avistou o veículo da marca FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA JUV-9137, CHASSI: 9BD15822764872676, COR AZUL, ANO-MOD: 2006/2006, em atitude suspeita, no qual estavam os denunciados, oportunidade em que decidiram abordá-los. Após abordagem, foi encontrada a referida bicicleta no porta-mala do carro e a quantia de R$ 3.007 (três mil e sete reais) sem origem lícita comprovada. Perante a Autoridade Policial, os denunciados confessaram que a bicicleta apreendida era produto de crime de roubo e que vieram até São Domingos do Capim com o intuito de vendê-la.[...]” (ID
79406106
)

“[...] Diante do exposto, o Ministério Público adita a denúncia para que passe a constar que, no dia 26 de setembro de 2022 volta das 05:20 horas, nas proximidades Canal lanetama. Cidade de Castanhal, o denunciado Keilison Almeida da Costa, agindo com identidade de propósitos e unidade de designíos com outros três indivíduos até o momento não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 01(uma) bicicleta, da marca LOTUS. COR BRANCA, de propriedade de Rafael Gomes de Andrade Filho e 01 (uma) bicicleta da marca MOSSO COR PRETA. ARO 26, bem como 01(um) celular da marca SAMSUNG GALAXY A21S. COR AZUL de propriedade de Rai Marques de Andrade. É dos autos que as vítimas trafegavam, com suas bicicletas pela via pública quando, a certa altura, o denunciado Keilison Ameida da Costa e Outros três indivíduos não identificados, ocupando duas motocicletas, abordaram-nas e, ostentando armas de fogo, determinaram que parassem as suas bicicletas. Em seguida, os agentes se apoderaram dos objetos supracitados e empreenderam fuga do local. Sendo assim, o ministério público denuncia a Vossa Excelência Keilison de Almeida da Costa também como incurso

no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, mantendo-se, no mais os termos da incoativa. Ficam mantidos demais termos da denúncia.[...]” (ID
80242548
)

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Antes de adentrar no mérito, r
essalta-se que a autoria está amplamente comprovada por meio
Auto de Reconhecimento (ID 78805381, pág. 15, 20),
dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares (ID
85980007
) em juízo. Vejamos:

“A vítima do roubo RUI MARQUES DE ANDRADE RG 4864687 PC/PA (VÍTIMA) “Franqueada a palavra ao Ministério Público, respondeu que: por volta das 5hs da manhã ia se encontrar com um equipe para pedalar; que 4 pessoas em duas motos cercaram a vítima para revistá-lo; que o réu Keilison estava sem capacete; que levaram a bicicleta e um celular; que Keilison estava dirigindo a motocicleta; que o assaltante que realizou a abordagem mostrou uma arma de fogo e disse que se a vítima corresse iria atirar; que a vítima estava junto com o irmão; que a bicicleta do irmão também foi levada; que a outra moto levou a bicicleta do irmão do depoente; que reconheceu Keilison porque no mesmo dia do reconhecimento o réu estava ainda com a mesma roupa do assalto; a abordagem foi na tarde do roubo: que não reconheceu o réu Denis; que conseguiu recuperar a bicicleta apenas; que a bicicleta encontrada em São Domingos é do irmão do depoente; Franqueada a palavra ao advogado do Réu, nada perguntou. Ao Juízo respondeu que: que a bicicleta encontrada aqui foi a de seu irmão; o valor de cada bicicleta em torno de três a quatro mil reais”

A vítima do roubo RAFAEL GOMES DE ANDRADE FILHO RG 964247 PC/PA (VÍTIMA), "Franqueada a palavra ao Ministério Público, respondeu que: estava indo pedalar com seu irmão por volta de 5hs da manhã, em duas duplas de motos; que os caronas desceram e pegaram os celulares das vítimas; que os pilotos estavam sem capacete; que divulgaram nas redes sociais o roubo; que conseguiram rastrear o celular do irmão do depoente e a bicicleta encontrada em Castanhal; que tiveram noticia, pela tarde do mesmo dia; que a bicicleta do depoente estava em São Domingos; que reconheceu Keilison pelo rosto, altura e pela roupa que ainda era a mesma do assalto; que não reconheceu o réu Denis pelo assalto. Franqueada a palavra ao advogado do Réu, respondeu que: ao reconhecer, estava de um lado de um vidro fumê; que colocaram Keilison e Denis do outro lado; que o depoente reconheceu apenas Keilison; Que Keilison estava na moto; que as garupas que anunciaram o assalto e estavam com as amas".

A testemunha MARCELO CASRDOSO BRABO IDENTIF 42063 PM/PA, "Franqueada a palavra ao Ministério Público, respondeu: que recorda da abordagem, como patrulheiro; que a abordagem foi de rotina; que o réu KEILISON ao ver a viatura, fugiu; em perseguição, o réu foi capturado; que a vítima veio até São Domingos e reconheceu a bicicleta; que o réu não explicou a origem do dinheiro, cerca de três mil reais; que somente encontraram com o réu a bicicleta e o dinheiro; que não presenciou o reconhecimento da vítima; que o réu não confessou o furto/roubo; que havia informação em grupo de WhatsApp, e o SGT Flavio reconheceu a bicicleta que era de um conhecido do SGT; que o dono veio ate a DEPOL com nota fiscal; que feita a condução apenas pelo reconhecimento do Objeto; que ao chegar na DEPOL, o réu identificou o réu como autor do assalto. Franqueada a palavra ao advogado do réu, respondeu que: que o réu ao ser abordado, informou que teria vindo apenas vender a bicicleta em São Domingos, que o objeto seria do réu; que a vítima prestou depoimento para o delegado, então o depoente não testemunhou o depoimento da vítima; que não participou do auto de reconhecimento. Nada mais disse ou lhe foi perguntado.

A testemunha JESSICA EMMY PINHEIRO DA SILVA IDENTIF

39860 PM/PA,"Franqueada a palavra ao Ministério Público, respondeu que: participou da abordagem, como condutora; que o carro estava aguardando a balsa, com uma bicicleta dentro do veículo; que era uma bicicleta de valor alto; que por estar divulgado em grupo de mensagens, foi realizada a abordagem; que a mensagem estava também em grupos de mensagem da companhia militar, com fotos do bem; que o réu primeiramente disse que teria comprado a bicicleta em São Domingos, mas depois disse que teria vindo ver a bicicleta na cidade; que em contato com a vítima, esta reconheceu o réu na participação do roubo Franqueada a palavra ao advogado do réu: que na abordagem não houve tentativa de fuga; que não ouviu tudo o que o réu falou na abordagem porque era a condutora; que viu a vítima chegar na delegacia; que a vítima reconheceu o réu como participante do assalto; que a vítima não reconheceu o outro homem, que estava com Keilison."

A testemunha FLAVIO PANTOJA DIAS IDENTIF 32707 PMiPA , "Franqueada a palavra ao Ministério Público, respondeu que: reconheceu a bicicleta porque o participa de grupos de ciclistas; que soube por grupos do roubo, que haviam fotos da bicicleta; que era uma bicicleta profissional, de cerca de 7000,00; que realizou a abordagem; que não houve tentativa de fuga; que ao tirar a bicicleta do carro, verificou se tratar da bicicleta que estava no grupo, que era uma bicicleta customizada; que teve acesso a vitima em um dos grupos de ciclistas; que no grupo, um conhecido repassou a informação a vítima; que na abordagem, primeiramente o réu disse que teria comprado o bem em Castanhal e que teria vindo vender em São Domingos; que a balsa estava parada no sentido de quem sai de São Domingos; que tomou conhecimento de que a vitima reconheceu o réu Keilison; que o depoente viu o momento do reconhecimento; que a vitima disse que Keilison desceu de uma moto e que este portava uma arma no momento do roubo que a vítima não reconheceu o réu Denis; que o réu Denis disse que estava junto ao réu Keilison na compra e para vender o bem. Franqueada a palavra ao advogado do Réu, nada perguntou."

A prova da materialidade também resta caracterizada pelo Auto de Apreensão
(ID78805381, pág. 7)
e o Auto de Entrega do objeto
(ID 78805381, pág. 14).

Ademais, o réu
KEILISON ALMEIDA DA COSTA
confessou espontaneamente o cometimento do crime em sede judicial
(ID 85979991 - pág. 4).

Destarte, constatada a consistência das provas supracitadas, passa-se a analisar do mérito.

TESES DA DEFESA

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES

Verifica-se que as vítimas são categóricas ao afirmar que foram abordadas com a utilização de arma de fogo, instrumento eficazmente empregado como meio intimidatório. Consequentemente, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fundamento no que dispõe a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Da mesma forma, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, à medida que as vítimas ratificaram a prática do delito na companhia de outros 3 indivíduos. Isto posto, desnecessária a identificação do segundo elemento, suficiente apenas a participação efetiva no crime. Nesse viés, é o entendimento predominante Superior Tribunal de Justiça:

STJ
-
Palavra da vítima – relevância – crimes patrimoniais

“2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” AgRg no AREsp 1250627/SC - Quinta Turma- Relator Ministro Jorge Mussi DJe: 11/05/2018.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima de violência incorpora relevante valor probatório e deve prevalecer sobre a simples negativa do recorrente, pois os ofendidos viram os assaltantes bem de perto, o que facilitou o reconhecimento.

Acertado, portanto, a caracterização das majorantes concurso de agentes e uso de arma de fogo se a palavra da vítima e prova testemunhal são consistentes a sua comprovação, não autorizando a desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples.

DA DOSIMETRIA

Em razões recursais, a defesa também
reivindica seja reformada a dosimetria para incidir as causas de diminuição de participação de menor importância e/ou a cooperação dolosamente distinta. Ademais, reclama a redução da pena-base no mínimo legal
.

Da participação de menor importância

Não resta comprovado nos autos que o ora recorrente tenha contribuído de forma menos eficiente a ensejar a causa de diminuição de pena. O fato de dirigir uma das motocicletas cercando a vítima e, posteriormente, garantir sua fuga com o comparsa, demonstra a atuação relevante para o sucesso na empreitada delitiva. Assim, entende a melhor doutrina:

"(...), uma vez concluída ser de menor importância a participação, caberá ao julgador a aplicação da redução entre os limites estabelecidos no § 1º do art. 29 do Código Penal. Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma,
toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância.'"
(GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
: Artigos 1º a 120 do Código Penal. 24. ed. rev., atual. e reform. Barueri, SP: Grupo Gen: Atlas, 2022. (grifo nosso)

Nesse viés, também decide este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
O apelante não faria jus a minorante, ainda que prevalecesse em juízo a versão da defesa, no sentindo de que teria apenas dado fuga ao grupo, pois aquele que garante a evasão do bando, desempenha papel fundamental na empreitada criminosa. O ato de dar fuga é justamente o que
garante o sucesso do crime e a

obtenção do

resultado naturalístico almejado, configurando coautoria.

Recurso de apelação improvido. Decisão unânime
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013552-07.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)

No caso em tela, não se verifica uma mera conduta acessória apta a reduzir a eficácia causal. Ao contrário, no plano concreto, a conduta do apelante contribuiu sobremaneira para o alcance do resultado. Inviável a conclusão em sentido contrário, posto que a coautoria é incompatível com a participação de menor importância.

Da cooperação dolosamente distinta

No que tange o instituto da cooperação dolosamente distinta, inexiste desvio subjetivo entre os agentes, indicando que um dos corréus pretendia integrar a ação menos grave do que aquela efetivamente praticada. Do mesmo modo, não se verifica a demonstração inequívoca da imprevisibilidade do resultado que culminou no ato praticado.

No caso, os concorrentes possuíam o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas.
Portanto, incabível a diminuição de pena requerida. É o que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas
.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.
Óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1364031 MG 2018/0242677-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (grifo nosso)

Adequado, portanto, o reconhecimento pela instância de origem da imprescindibilidade da atuação do apelante para o sucesso da empreitada criminosa. Inviável a conclusão em sentido contrário, uma vez que o instituto da

coautoria é incompatível com a cooperação dolosamente distinta.

Da redução da pena-base no mínimo legal

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise da dosimetria, senão vejamos:

“1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com outros 3 indivíduos, de madrugada (5h da manhã), abordaram em via pública dois ciclistas, subtraindo seus pertences e ainda utilizando de grave ameaça com arma de fogo e pela forma que realizada a abordagem, com grande desvantagem numérica e com motocicletas.

(...)
6. As circunstâncias do crime analisam o seu

“modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
é de se considerar desfavoravelmente o fato de ter cometido o crime em via pública e, segundo interrogatório do réu, após ter passado a noite em festa com uso de bebida e droga. (...)

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u,
duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias),
fixo a pena-base em 6 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, uma circunstância atenuante.

Reduzo a pena em 1 ANO E 1 MÊS E 16 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado ter confessado o cometimento do crime, nos termos do art. 65, do CP, passando a pena intermediária a constar como 5 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E 82 DIASMULTA.

3ª FASE

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento – concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e presente a causa de aumento – emprego de arma de fogo – disposta no art. 157. §2º- A, I, do CP (
considerada para crimes ocorridos após a vigência da lei 13.654, de 23-04-2018
), aumento a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em
10 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 163 DIAS-MULTA.

Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria. Nesse sentido, o
quantum
condenatório mostra-se exacerbado. Assim, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, passa-se a adequação.

E
xtraiu-se do
decisum
vergastado que o magistrado singular, empregou 2 circunstâncias judiciais (culpabilidade e as circunstâncias do crime), o que por si só justifica o afastamento da pena base do mínimo legal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, afirmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Esse é a compreensão

predominante:

“[...] 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)”

Partindo-se do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, em consagração ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, faz-se necessário elevar a 8 meses cada vetor desfavoravelmente valorado, num total de 16 meses. Assim, é imperioso modificar a pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4(quatro) meses, acrescentada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por ocasião da segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal, e, utilizando-se a fração de 1/6, cabe uma redução de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, adequando-se a pena a 4(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

No que tange à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso imprimiu duas causas de aumento, determinando 1/3 devido ao concurso de pessoas e 2/3 em relação ao uso de arma de fogo.

No primeiro caso, acrescenta-se 1 (um) ano, 5 (cinco) meses, 23 (vinte e três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, culminando em 5(cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia. No segundo caso, adiciona-se 3 (três) anos, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 9 (nove) dias-multa, convertendo a 9 (nove) anos, 10 (dez) meses, 11 (onze) dias e 23 (vinte e três) dias-multa.

Sendo assim, reformula-se definitivamente a reprimenda em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias no regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso para alterar a dosimetria, readequando a pena definitiva. Na espécie, segue o réu condenado a pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias no regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023